Tribunal: TJDFT
Processo: 0722620-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E BENEFÍCIOS EXTERNOS. SÚMULA VINCULANTE No 26 DO STF. SÚMULA 439 DO STJ. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULTATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto e concedeu ao sentenciado o trabalho externo e as saídas temporárias, sem submeter do sentenciado ao exame criminológico.
2. O exame criminológico deixou de ser obrigatório para a progressão de regime com a entrada em vigor da Lei no. 10.792/03, que alterou a Lei de Execução Penal (Lei no. 7.210/84). Não obstante ser facultativo, é possível ao magistrado condicionar o deferimento do pedido de progressão de regime prisional à realização do exame, quando entender necessário, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada ((HC n. 168.954/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2010, DJe de 16/11/2010.).
3. Ao requerer a realização do exame criminológico, deve ser indicado, de forma individualizada e concreta, motivos que fundamentem a realização do exame, em atendimento aos comandos da Súmula Vinculante no 26 do STF e da Súmula no 439 do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.